Tribunal: STJ
Processo: 0000200-52.2022.8.16.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944322 - PR (2025/0186519-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: W A DE A
ADVOGADO
: RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: L C DE A (MENOR)
REPR. POR
: K A C DE S
ADVOGADO
: GUSTAVO LEÃO THIMOTHEO - PR066329
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. DECISÃO PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6becd77b-2a04-4044-820d-6bd18ee23254

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944322 - PR (2025/0186519-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: W A DE A
ADVOGADO
: RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: L C DE A (MENOR)
REPR. POR
: K A C DE S
ADVOGADO
: GUSTAVO LEÃO THIMOTHEO - PR066329
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. DECISÃO PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por W. A. DE A. contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que, com fundamento nos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso
especial .
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
ao contrário do
(1)
que indica a decisão agravada, foi impugnada, de forma especifica, a incidência
da Súmula no 7 do STJ, ao afirmar que no recurso especial foi invocada questão
(e-STJ, fl. 547).
processual e não questão de mérito.
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 593-597).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 10a6b5c1-a7ca-49df-a82e-dd8a5f6da066

VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Cumpre registrar que a decisão prolatada pelo ilustre Presidente desta Corte
não merece reparos. Conforme ali assentado, a agravante não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade prolatada na origem, mais
especificamente a Súmula no 7 do STJ.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
O correto atendimento ao princípio da dialeticidade recursal impõe que a
impugnação seja ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso especial,
a incidência da Súmula no 7 do STJ, deve o recorrente demonstrar que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, procedimento não adotado pela
pelo agravante.
Nesses termos, tendo sido o agravo em recurso especial apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC (art. 544, § 4o, I,
do CPC/73), deve ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

22/9/2016 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA50728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 10a6b5c1-a7ca-49df-a82e-dd8a5f6da066

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe

6/9/2016 – sem destaque no original)

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA50728532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 10a6b5c1-a7ca-49df-a82e-dd8a5f6da066

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.322 / PR
Número Registro: 2025/0186519-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002005220228160054 00006802520258160054 2005220228160054 6802520258160054
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W A DE A
ADVOGADO : RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: L C DE A (MENOR)
REPR. POR
: K A C DE S
ADVOGADO : GUSTAVO LEÃO THIMOTHEO - PR066329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W A DE A
ADVOGADO : RAFAEL BUCCO ROSSOT - PR043538
AGRAVADO
: L C DE A (MENOR)
REPR. POR
: K A C DE S
ADVOGADO : GUSTAVO LEÃO THIMOTHEO - PR066329
TERMO
Documento eletrônico VDA50973410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: dad0d9b6-8bdf-4cab-abc3-2c6f8780e77e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: dad0d9b6-8bdf-4cab-abc3-2c6f8780e77e